Tribunal: TJSP
Processo: 0005349-44.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0005349-44.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que
são apelantes ALEX FERNANDES BOFF e ARISSON MURILO
MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
extinta a punibilidade de ALEX FERNANDES BOFF e ARISSON
MURILO MACHADO, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
prejudicada a análise do mérito. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005349-44.2016.8.26.0318 -Voto no 13981
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005349-44.2016.8.26.0318
Comarca: LEME
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelantes: ALEX FERNANDES BOFF
ARISSON MURILO MACHADO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Adriana Barrea
VOTO no 13981
RECEPTAÇÃO. Recursos defensivos. Reconhecimento,
de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal,
pela prescrição da pretensão punitiva. Exame de mérito
prejudicado.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de
Leme, por ALEX FERNANDES BOFF e ARISSON MURILO
MACHADO - menores de 21 na data dos fatos -, condenados,
respectivamente, às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa -
substituída, a privativa, por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, com regime
aberto no descumprimento - e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
pecuniárias no piso, em regime semiaberto, como incursos no CP, art.
180, caput, c.c. o art. 29, caput, com recurso em liberdade.
Pleiteiam absolvição, por insuficiência probatória.
De forma subsidiária, desclassificação à forma culposa e mitigação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005349-44.2016.8.26.0318 -Voto no 13981
3
sanções.
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Prejudicados
os
pedidos
recursais,
pela
superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois
transcorridos, por inteiro, dois anos, prazo do CP, art. 109, V - já
reduzido à metade pela menoridade (art. 115, caput) -, entre o
recebimento da denúncia (5/4/17 - fls. 61) e a publicação da sentença
(31/5/19 - fls. 242), ausentes quaisquer outras causas interruptivas, nos
termos do CP, art. 107, IV, 1a figura, e art. 114, II, o que se reconhece
ex officio (CPP, art. 61, caput).
Diante do exposto, julga-se extinta a punibilidade
de
ALEX
FERNANDES
BOFF
e
ARISSON
MURILO
MACHADO, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
prejudicada a análise do mérito.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica